Tribunal: STF
Processo: MS 21896
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO HOMOLOGATÓRIO DE DEMARCAÇÃO
   ADMINISTRATIVA. ÁREA INDÍGENA DENOMINADA JACARÉ DE SÃO DOMINGOS.
   ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA REFERIDA NA PORTARIA DO
   MINISTRO DA JUSTIÇA E AQUELA CONSTANTE DO DECRETO HOMOLOGATÓRIO
   DA DEMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
   PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
   PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E AUTO-EXECUTORIEDADE DOS ATOS
   ADMINISTRATIVOS.
1. No que tange à declaração dos limites e
   superfície da terra indígena a ser demarcada, é possível haver
   diferença entre área e perímetro estabelecidos pela Portaria do
   Ministério da Justiça e aqueles constantes do decreto
   presidencial.
2. Afastada a alegação de ofensa ao princípio do
   devido processo legal, fundada na assertiva de que edição do
   Decreto presidencial não se afigurava possível, porquanto já em
   trâmite a ação de nulidade de demarcatória cumulada com ação
   reivindicatória. Ausente provimento jurisdicional definitivo ou
   cautelar que impedisse o prosseguimento do processo
   administrativo de demarcação de terras indígenas, cujo início se
   deu em momento anterior à propositura da demanda na primeira
   instância. Observância dos princípios da presunção de
   legitimidade e auto-executoriedade dos atos administrativos.
Mandado de segurança denegado.